Tribunal: TJDFT
Processo: 0717437-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E MULTA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. FIXAÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 171, DO STJ. Considerando que o tipo penal do crime de tráfico de drogas comina pena privativa de liberdade e multa, substituída a pena corporal fixada por duas restritivas de direitos, necessário que seja estabelecida a modalidade de prestação de serviços à comunidade para cumprimento da reprimenda restritiva, por não se mostrar socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva, prevista no artigo 44, § 2o, 2a parte, do Código Penal. Segundo o disposto no Enunciado 171, da Súmula do STJ, cominadas cumulativamente, em Lei Especial, penas privativas de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa. Precedentes.